Tribunal: TJMT
Processo: 0013078-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013078-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA - CPF: 005.804.821-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACI FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 621.746.901-44 (VÍTIMA), ELIANE OLIVEIRA SILVA - CPF: 924.170.511-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013078-14.2019.8.11.0002

APELANTE: LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA, GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NEGATIVA DE AUTORIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições”
[STJ, AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017].

A inverossimilhança da versão apresentada pelos réus não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013078-14.2019.8.11.0002

APELANTE: LUCAS VINICIUS TRINDADE FERREIRA, GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Vinícius Trindade Ferreira e Glaucioney Sales dos Reis Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o primeiro à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 92 dias-multa, e o segundo à reprimenda de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 79 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP].

A defesa postula a absolvição, porquanto, a seu entender, não existem provas suficientes para condenação.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013078-14.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Lucas Vinícius Trindade Ferreira e Glaucioney Sales dos Reis Carvalho
, a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP], consoante o seguinte excerto da exordial acusatória:

“Emerge do presente Inquérito Policial, que no dia
13 de junho de 2019
, por volta das 18h40min, em via pública, em frente ao edifício denominado Residencial Amare Residence, localizado no Bairro Ipase, nesta urbe e comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO
, epíteto
‘Gláucio’
, e
LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA
, vulgo
‘Lukinhas’
, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
2 (duas) armas de fogo
(não apreendidas), coisas alheias móveis consistentes em:
1 (uma) aliança de ouro
, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Termo de Avaliação Indireta à fl. 18, pertencente à vítima
Eliane de Oliveira Silva Santana
, qualificada à fl. 7;
1 (um) aparelho celular
, marca Samsung, modelo J8, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme Termo de Avaliação Indireta à fl. 18,
1 (uma) carteira
, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme Termo de Avaliação Indireta à fl. 18 e
1 (um) veículo GM/Prisma
, de cor branca, placa QQT-8126, avaliado em R$ 43.257,00 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais), conforme Termo de Avaliação Indireta à fl. 18, pertencente à vítima
Moaci Francisco da Silva Júnior
, qualificado à fl. 4.

Prima facie
, consta dos autos que, na data, hora e local retro citados, a vítima Moaci chegou na frente do edifício onde reside sua irmã e vítima, Eliane, fazendo uso de um veículo GM, modelo Prisma, onde também se encontravam sua esposa e suas duas filhas, onde fora do veículo passou a conversarem.

Nessa oportunidade, quase que imediatamente, as vítimas avistaram 02 (dois) indivíduos que chegaram correndo em sua direção, não dando tempo de mais nada a fazer, os quais, de posse de 02 (duas) armas de fogo anunciaram o assalto dizendo:
‘é um assalto. Não faz nada, nem reage. Todo mundo quietinho. Passa a bolsa, joias, dinheiro e a chave do carro’
.

Ao que consta, teria sido o denunciado
LUCAS VINÍCIUS
que
rendeu a vítima Moaci
e que
colocou o revólver que portava na cabeça de Eliane
, inclusive, teria dito ao primeiro:
‘entrega a chave do carro porra, entrega logo senão eu vou dar tiros na cabeça de todo mundo aqui’
.

A esposa de Moaci e as crianças saíram do veículo, o qual foi tomado pelos assaltantes que, em fuga, saíram em direção à UPA do Ipase.

Salienta-se que as crianças, filhas de Moaci, ficaram muito abaladas com o acontecido, ficaram em pânico, chorando a todo momento, posto que com tão pouca idade, ficaram em contato com tanta violência.

Diante dos fatos, as vítimas dirigiram-se à Delegacia de Polícia e registraram o Boletim de Ocorrência, f. 03. Em investigações, foi-se ao encontro da autoria delitiva, posto que dias depois do assalto,
Moaci identificou
a pessoa do denunciado,
LUCAS VINÍCIUS
,
perambulando no Bairro
.

Assim, na DelPol, quando ouvidas pela autoridade policial,
as vítimas reconheceram os denunciados GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO
, epíteto ‘Gláucio’, e
LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA
, como sendo autores do roubo perpetrado em seu desfavor.

O termo de reconhecimento fotográfico de LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, consta às fls. 6/10.

A vítima, Eliane, efetuou o
reconhecimento pessoal
do denunciado
GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO
, epíteto ‘Gláucio’ (f. 9). Por fotografia, também reconheceu LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA.

Os denunciados, GLAUCIONEY SALES DOS REIS CARVALHO, epíteto ‘Gláucio’, e LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, ao serem interrogados, como de praxe, negaram a autoria delitiva do crime em comento (fls. 12/13 e 16/17).

O termo de avaliação indireta consta à fl. 18.

Os bens larapiados não foram localizados e restituídos às vítimas.

Salienta-se que os denunciados possuem outros registros criminais, conforme lista de antecedentes criminais às fls. 22/24”.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade dos apelantes, condenando-os pela prática do crime descrito na peça acusatória, assim fundamentando:

“A materialidade quanto ao crime imputado aos réus é comprovada no Id. 47095675 pela Portaria n. 135/2019 (fls. 13 e s.); boletim de ocorrência (fls. 15/16); termo de reconhecimento fotográfico (fls. 19, 22 e 23); termo de reconhecimento pessoal (fl. 28); auto de avaliação indireta (fl. 32); e relatório da Autoridade Policial Civil (fls. 47/49). A existência do crime é certa.

A autoria dos réus em relação aos delitos a si imputados restou
fartamente demonstrada
nas provas capitaneadas aos autos. Em juízo
os réus negaram a prática
delitiva, porém, suas versões estão isoladas do conjunto probatório.

A vítima
Moacir Francisco da Silva Júnior
não foi encontrada para ser intimada e ouvida em juízo, porém, a vítima
Eliane de Oliveira Silva Santana
narrou com detalhes a ocorrência dos fatos, inclusive ratificou o reconhecimento pessoal do réu:

‘[...] eu estava no meu apartamento e meu irmão me ligou dizendo que estava vindo aqui me visitar (...); eu desci para liberar a portaria (...); saí da guarita e fui até o carro dele que estava do outro lado da rua e no carro estava a esposa e as crianças (...); ele desceu e ficamos nós dois encostados na porta do carro conversando (...);
eu logo avistei dois rapazes que vinham a pé, inclusive eles estavam de bermuda e camiseta
(...); eles
se aproximaram e já nos renderam ali mesmo
.
Sacaram a arma
,
falaram que era um assalto
, que era pra gente ficar calado que eles não iam machucar ninguém, que era pra gente obedecer (...);
eram dois né, um ficou comigo e o outro com meu irmão
(...); ele falou:
‘nós não vamos machucar ninguém, eu só quero que passa a carteira, a joia e o celular’
(...); meu irmão passou o celular pra ele e ficou segurando a chave do carro e nisso eu gritei pra minha cunhada descer do carro com as crianças e aí eles bastante violentos com a gente e falou pra ele:
‘eu quero a chave do carro’
(...);
o outro veio pra cima de mim com o revólver apontado pra mim
(...); eles entraram no carro e foram embora (...); um deles o cabelo tava pintado de loiro (...);
eu gravei muito bem a fisionomia do rosto dele
(...);
esse que ficou comigo eu gravei bem a fisionomia dele
(...); eles estavam armados, os dois (...); com meu irmão foi mais violento porque ele hesitou em entregar a chave do carro [...]”.

A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta, tal como diz o STJ:
‘a palavra da vítima nos crimes às ocultas, tem especial relevância na formação da convicção do juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso’
. (HC 143.681 – SP. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgamento em 15.06.2010; e o e. TJ/MT:

[...]

A testemunha Policial Civil
Sheila Cristina Resende Rodrigues
ratificou o descrito no boletim de ocorrência, afirmou que
a vítima Moacir foi contundente em suas palavras
, no reconhecimento pessoal e por fotografia. Afirmou ainda
o uso de duas armas de fogo por parte dos dois réus
. Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência:

[...]

Rechaço o pedido de absolvição feito pela i. Defesa de ambos os réus, alegando ausência de provas suficientes para a condenação. Não acolho essa tese, pois não se amolda ao conjunto de provas colacionado aos autos. A vítima
Eliane
ouvida em juízo
ratificou o depoimento prestado na Delegacia
, inclusive quanto ao
reconhecimento pessoal do réu Glaucioney
, que a rendeu; e
por fotografia do réu Lucas
. Afirmou que
se recorda com muita clareza da fisionomia
, pois estavam com o rosto totalmente à mostra e
avistou eles se aproximando antes de anunciar o assalto
. Ela ainda ratificou o reconhecimento pessoal dos dois réus, feito pelo seu irmão Moaci. Ademais a Policial Civil
Sheila
também afirmou que a vítima
Moaci foi contundente
ao narrar os fatos e em reconhecer os dois réus, sem dúvidas.

As condenações dos réus Lucas e Glaucioney se impõem nas penas do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (restou comprovado pelas palavras da vítima, da Policial Civil, ouvidas em juízo) e concurso de pessoas (agiram para o evento criminoso em conjunto entre si, também, relatado pela vítima e Policial)”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensora Pública Estadual, subscritora das razões recursais, entendo que sobejam dos autos provas bastantes para condenação dos apelantes.

Pelo que pude apreender dos autos, as vítimas conversavam ao lado do veículo, instante em que foram abordadas pelos réus que estavam com a “cara limpa”, ou seja, sem esconderem seus rostos, sendo que cada um deles ficou cuidando de uma vítima, facilitando, sobremaneira, o reconhecimento.

Segundo se infere do conjunto fático-probatório coligido na presente ação penal, o réu Lucas Vinícius Trindade Ferreira rendeu a vítima Moaci Francisco da Silva Júnior, conforme se extrai do depoimento prestado na fase inquisitorial:

“QUE no dia 13/06/2019, por volta das 18h40min, o declarante foi à casa de sua irmã, ELIANE DE OLIVEIRA SANTANA, a qual reside no Residencial Amare Residence, localizado na Rua Congonhas, Ipase, nesta, para lhe pagar uma dívida; QUE o declarante ligou antes para ELIANE para a mesma descer para receber o dinheiro, porque estava com pressa, haja vista que estava com pressa e estava com sua esposa e seus filhos, sendo uma de quatro anos e um de dez anos, no carro; QUE relata que ao chegar em frente à entrada do prédio, ELIANE já o esperava, a qual foi até o carro, que o declarante saiu do carro, escorou no carro e ficou conversando com ELIANE, que entregou o dinheiro, a qual guardou sob a roupa, momento em que ELIANE visualizou dois indivíduos correndo na direção deles, no entanto, não dava mais tempo para fugirem, haja vista que a esposa do declarante e seus filhos ainda estavam no interior do veículo; QUE os dois meliantes renderam o declarante e ELIANE com dois revólveres, sendo um de cor prateada e outro de cor preta, dizendo:
‘PERDEU, PERDEU, PASSA A CHAVE DO CARRO’
; QUE ELIANE começou a gritar e os meliantes a mandaram ficar quieta; QUE relata que
o meliante que lhe rendeu era de cor morena clara, estatura mediana, compleição magra, com luzes no cabelo, posteriormente identificado como LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA
, vulgo ‘LUKINHAS’; QUE a esposa do declarante retirou as crianças do veículo; QUE LUCAS VINÍCIUS e o comparsa entraram no veículo e fugiram em direção à UPA do Ipase [...]; QUE nesta data ao ser apresentada a fotografia de LUCAS VINÍCIUS TRINDADE FERREIRA, vulgo ‘LUKINHAS’, o declarante disse:
‘É ESSE MESMO. EU VI ELE PERAMBULANDO PRÓXIMO DO BAIRRO DEPOIS DO CRIME. ME LEMBRO BEM DA CARA DELE
”.

Conquanto Moaci Francisco da Silva Júnior não tenha sido inquirido em juízo para confirmar sua versão – notadamente no respeitante ao reconhecimento levado a efeito na delegacia de polícia –, a escrivã de polícia, Scheila Cristina Resende Rodrigues, responsável por ouvi-lo na fase inquisitorial, asseverou na instrução criminal que referida vítima foi
“muito contundente”
, e
“afirmou com convicção que foram eles os autores do delito”
.

Assim, não obstante a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa de Lucas Vinícius, a vítima Moacir Francisco, que ficou sob seu jugo durante o assalto, o reconheceu com segurança, dizendo, inclusive, que o viu
“perambulando próximo do bairro depois do crime”
.

Do mesmo modo, a outra vítima, Eliane de Oliveira Silva Santana, reconheceu o corréu Glaucioney Sales dos Reis Carvalho, sendo este o responsável por sua abordagem e por ficar com a arma apontada em sua direção durante o crime.

Na fase policial, a ofendida declarou que um dos suspeitos
“era de compleição magra, cor parda, mais ou menos 1,70m de altura, cabelos crespo e escuro, bigode e barba rala, aproximadamente 21 anos de idade”
. A autoridade policial, então, apresentou a ela três pessoas com características semelhantes, apontando
Glaucioney Sales dos Reis Carvalho
como um dos autores do delito.

Em juízo, a vítima Eliane de Oliveira Silva Santana confirmou o reconhecimento de Glaucioney, dizendo que eles
“estavam sem nada, com o rosto visível, camiseta normal, bermuda, só”
.

Quando indagada pela Promotora de Justiça se reconhecia com certeza o autor do delito, a vítima respondeu:
“Olha, doutora, foi tudo muito rápido, mas
eu gravei muito bem a fisionomia dele
, o rosto dele, estava com cavanhaque, o que me rendeu, o que ficou comigo. O que estava com meu irmão, eu não tenho certeza,
mas o que ficou comigo, eu guardei bem a fisionomia dele
”
.

Logo, sem embargo das razões recursais deduzidas pela Defensoria Pública Estadual, segundo as quais
“o reconhecimento realizado no presente feito mostra-se extremamente frágil e viciado”
, não se põe dúvida quanto à certeza da prova produzida.

Como é cediço,
“a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o posicionamento firmado por este Sodalício:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das
declarações firmes e coerentes da vítima
; bem como pelas declarações coerentes dos policiais civis, estando, pois, tais provas harmônicas, robustas e consentâneas”
[2]
.

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente
devido à palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor do crime
”
[3]
.

“O reconhecimento ‘pela compleição física e pela roupa se revela como prova segura para corroborar a participação do agente na empreitada criminosa’ (TJMT, Ap n. 12792/2015).

Nos crimes ‘contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa’ (STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF – Relatora Min.a Laurita Vaz – 1o.9.2020)”
[4]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De outro giro, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que,
“enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[5]
.

Assim, redimensiono de ofício a pena pecuniária imposta ao acusado Lucas Vinícius Trindade Ferreira para
36 dias-multa
, e ao corréu Glaucioney Sales dos Reis Carvalho para
32 dias-multa
, guardando proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta
[6]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, redimensiono a reprimenda pecuniária de Lucas Vinícius Trindade Ferreira para
36 dias-multa
, e de Glaucioney Sales dos Reis Carvalho para
32 dias-multa
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018.

[2]
TJMT, N.U 0002868-94.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022.

[3]
TJMT, N.U 1002112-20.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022.

[4]
TJMT, N.U 1000400-16.2021.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022.

[5]
TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017.

[6]
Enunciado Orientativo n. 33:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022